Tribunal: TJPA
Processo: 0800993-04.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14789 - Extração ou Exploração Ilegal de Madeira e Condutas Equiparadas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800993-04.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO DE CASTRO BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RESTITUIÇÃO DE MOTOSSERRA APREENDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/1998. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) nulidade processual por deficiência da defesa técnica; (ii) absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
; (iii) restituição da motosserra apreendida. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por deficiência da defesa técnica; (ii) saber se é possível a absolvição do apelante pelo princípio do
in dubio pro reo
; (iii) saber se é cabível a devolução da motosserra apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste nulidade processual por deficiência da defesa técnica, pois o apelante foi regularmente citado, apresentou resposta escrita, produziu provas e contou com atuação da Defensoria Pública durante todo o processo, inexistindo prejuízo.

4. A prova produzida nos autos não permite a condenação segura, havendo dúvida quanto à coincidência da área desmatada com o Parque Ecológico, diante de laudo técnico divergente. Ausente certeza quanto à materialidade e autoria, impõe-se a absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo

5. Quanto à restituição da motosserra apreendida, não demonstrada a posse regular mediante licença do órgão competente, inviável o deferimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido. Absolvição do apelante quanto ao delito do art. 40 da Lei nº 9.605/1998. Indeferido o pedido de restituição da motosserra.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 1º, III; Lei nº 9.605/1998, art. 40; Decreto nº 99.274/1990, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 915.582/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/6/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 976.210/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/8/2025; TJPR, Apelação Criminal nº XXXXX-XX.2012.8.16.0074/PR, Rel. Des. Lilian Romero, 2ª Câmara Criminal, j. 6/2/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito
Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e três dias do mês de setembro
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Paulo de Castro Brito, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 01 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades púbicas, pela prática do crime tipificado no artigo 40 da Lei nº 9.605/1998 (causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o
art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990
, independentemente de sua localização), interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais voltam-se à nulidade processual por deficiência da defesa técnica, à absolvição do apelante com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
e à devolução da motosserra apreendida (Num. 24655265).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 24655273).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso (Num. 27223460).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

A defesa e o contraditório foram, amplamente, garantidos ao apelante no presente feito: Devidamente, citado, houve apresentação de reposta escrita (Num. 24655197 - Pág. 1 a 3); após, juntada de documentação pertinente ao caso (Num. 24655217 - Pág. 1 a Num. 24655226 - Pág. 2); em audiência, presença de defensora pública (Num. 24655246 - Pág. 1 a 3), a qual apresentou, memoriais escritos (Num. 24655251 - Pág. 1 a 8).

Diante disso, nulidade alguma vislumbro
in casu
, de modo a não acolher a suscitada preliminar.

Para ratificar:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

4. Para que se reconheça nulidade processual por deficiência de defesa, é necessário demonstrar inércia ou desídia do defensor com prejuízo concreto à defesa do réu, o que não restou comprovado no caso.

(....)

IV. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 915.582/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

03 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

O convencimento condenatório do juízo
a quo
deu-se com base em averbação constante em Certidão de Registro de Imóveis e em depoimentos testemunhais.

Da sentença, fielmente, destaco (
Num. 24655252 - Pág. 3 a 6):

Cumpre registrar que a legislação municipal encontra respaldo e legitimidade na norma do art. 225, § 1°, III, da CF, que determina ao Poder Público a obrigação de “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos seus atributos que justifiquem sua proteção”.

Vale registrar, ainda, que a proteção conferida pela lei local foi averbada nos assentos cartorários do imóvel, conforme faz prova a Certidão de Registro de Imóveis inserida no id. 85141940 - Pág. 6.

Não resta dúvidas, portanto, que a área do Parque Ecológico do Município de Belém goza de proteção legal, constituindo área não edificável justamente para o fim de preservar seus recursos naturais. Logo, se não se pode edificar, derrubar árvores também não é permitido, por contrariar a lógica de preservação. Fixada essa premissa, cumpre agora verificar se as provas judicializadas corroboram a alegação de que a área desmatada estava inserida dentro do Parque e que o desmatamento estava sendo efetuado por ação de Paulo. Adianto que sim.

(...)

Como se vê, as testemunhas de acusação apresentaram relato harmônico no sentido de que o acusado estava efetivamente na área do Parque destruindo a vegetação protegida.

Todos também confirmaram que Paulo estava na posse de uma motosserra.

Em sede de interrogatório, Paulo confirmou que estava na área dos fatos e que tinha uma autorização técnica da SEMA para a realização dos serviços, motivo pelo qual não se preocupou com nada. Paulo também afirmou que o terreno era uma área particular sobre a qual o proprietário pagava IPTU desde o ano de 2013.

A versão da defesa, todavia, não apresenta ressonância nas provas produzidas durante a instrução. Ainda que a área do Parque houvesse sido vendida, o negócio seria absolutamente nulo em face da existência de lei local que protege o Parque contra edificações e desmatamentos.

O conjunto probatório é seguro e convincente, de tal sorte que materialidade e autoria do delito do art. 40 se encontra comprovada. Não vislumbro possibilidade de condenar o réu pelo delito do art. 51, por considerar que a motoserra foi usada como meio para a causação do dano e acabou sendo absorvida pela conduta descrita no art. 40.

Portanto, a condenação é de rigor pelo delito do art. 40 da lei n. 9.605/98.

Pois bem.

De fato, há uma certidão cartorária, que nesses autos se encontra ao Num. 24655184 – Pág. 8, aludindo que parte do imóvel ali descrito destinava-se ao Parque Ecológico de Belém. Transcrevo:

AV.04.M.213.fls.213.-Data:-07.11.1995.- PARQUE ECOLÓGICO DE BELÉM, PRESIDENTE MÉDICI / BELA VISTA. - Uma área do imóvel aqui descrito, perfazendo um perímetro total de 3.372,87m e uma área total de 44,06ha, foi destinada por sua proprietária Associação de Moradores dos Conjunto Médici I e II, ao referido parque ecológico, conforme criação através de Lei Municipal nº7.539 de 19 de novembro de 1991, tudo, conforme registro feito no livro 3-J (RA) fls.417, nesta data.- Dou fé.- Belém, 07-11.1995.

Mas, essa “parte” coincide com a mesma dos fatos, onde o apelante foi flagrando cortando árvores?

Essa dúvida, não obstante ao asseverado pelas testemunhas ouvidas em juízo, intensifica-se diante da leitura de documentos trazidos pela defesa, tal como o laudo técnico ao Num. 24655226 – Pág. 1 a 2, assinado por um engenheiro agrônomo, que afirma que a área “não se ajusta como reserva ambiental”.

Assim sendo, um aprofundamento probatório, como uma perícia técnica oficial, traria,
data maxima venia,
robustez ao convencimento condenatório.

A interrogação persistente enseja interpretação favorável ao réu e, por conseguinte, sua absolvição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO AGRAVADO PELO DELITO DE TRÁFICO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, de modo a permitir a certeza necessária a justificar o édito condenatório, situação não evidenciada na situação em análise.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no HC n. 976.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Procede, pois, o correlato argumento do apelante.

04 – DA DEVOLUÇÃO DA MOTOSSERRA APREENDIDA

Ante a ausência de provas quanto à utilização de motosserra, ao tempo dos fatos, com a devida licença ou registro da autoridade competente
, indefiro o pedido da correspondente devolução.

Ilustrativamente:

PENAL. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS. APREENSÃO DE BENS POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL. APREENSÃO DE LENHA NATIVA. ANÁLISE DO PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DE DOAÇÃO JÁ REALIZADA EM FAVOR DE ENTIDADE BENEFICENTE. RESSALVA QUANTO AO DIREITO DE INDENIZAÇÃO CASO VENHA A SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA APREENSÃO.RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE ASPECTO.APREENSÃO DE CAMINHÃO, TRATOR, PÁ CARREGADEIRA E "PÉ DE PATO". APELANTE AGRICULTOR. PARTE DOS BENS APREENDIDOS UTILIZADOS TIPICAMENTE NA ATIVIDADE (ITENS 2 A 5 DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO). BENS, OUTROSSIM, QUE NÃO INTERESSAM AO DESLINDE DO FEITO, NEM SÃO PERIGOSOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEFERIDO EM RELAÇÃO A TAIS BENS.MOTOSSERRAS (ITEM 1 DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO). PORTE E USO DE MOTOSSERRAS QUE DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DO IBAMA, FACE AO POTENCIAL DANOSO DE TAIS EQUIPAMENTOS.HIPÓTESE EM QUE TAIS EQUIPAMENTOS FORAM ENTREGUES EM DEPÓSITO A ENTIDADE BENEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A ENTIDADE DETIVESSE AUTORIZAÇÃO PARA PORTE E USO DAS MOTOSSERRAS, ALÉM DE SER-LHE VEDADO LOCAR TAIS EQUIPAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PARCIALMENTE

(TJPR - 2ª Câmara Criminal - AC - Corbélia - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - Unï¿1⁄2nime - J. 06.02.2014)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte
.

É o voto.

Belém, 01/10/2025